Tribunal: TJPA
Processo: 0007850-06.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007850-06.2013.8.14.0028

APELANTE: FERNANDO MENDES LOPES, BRUNO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007850-06.2013.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

FERNANDO MENDES LOPES

APELANTE:

BRUNO DA SILVA SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 06 (SEIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS
.
ART. 109, III, DO CP. REDUÇÃO PELA METADE. MENORIDADE DOS AGENTES. ART. 115 DO CP. PRAZO PRESCRICIONAL ALTERADO PARA 06 (SEIS) ANOS
. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007850-06.2013.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: FERNANDO MENDES LOPES

APELANTE: BRUNO DA SILVA SANTOS

DEFENSOR(A) PÚBLICO (A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO MENDES LOPES
e
BRUNO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar ambos os apelantes à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do Código Penal (id nº.

4347936).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 17 de julho de 2013, por volta das 22h, na frente da Igreja Sara Nossa Terra, no Bairro Belo Horizonte, no município de Marabá – PA, os recorrentes e os corréus Victor Medleg Morais, Stenio Garcia Almeida Sampaio e Iago Morand Silva Nascimento abordaram as vítimas Luciano de Almeida Machado e Celio Matheus Carvalho Pinto e, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma, subtraíram-lhes 02 (dois) aparelhos de telefone celular, sendo um da marca Nokia, modelo X2, de cor branca e outro da marca Samsung, modelo Chat 3222, de cor prata e, ainda, uma bolsa, razão pela qual ambos foram denunciados como incursos nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4347929).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (id nº.

4347940).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº. 4347941).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº. 4347944).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição superveniente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes à

pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

É importante pontuar que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que os apelantes eram, ao tempo do crime, menores de 21 (vinte e um) anos de idade (id nº.

4347949 - Pág. 5/id nº. 4347949 - Pág. 14), totalizando, portanto, o período de 06 (seis) anos, conforme a regra disposta no art.115
[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Extraio dos autos que a sentença condenatória foi publicada em 13/04/2016 (id nº.

4347949 - Pág. 14), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, consoante o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem a ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos apelantes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, inciso III e art. 115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
FERNANDO MENDES LOPES
e
BRUNO DA SILVA SANTOS
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art.115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 01/12/2022